Tribunal: TJDFT
Processo: 0758539-69.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o processo, com base no art. 485, IV, do CPC.
2. O juízo de origem entendeu que a parte autora não promoveu o recolhimento das custas intermediárias, inviabilizando a citação da parte ré e o regular prosseguimento do processo.
3. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais, sem fixação de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há questões em discussão:
(i) estabelecer se a extinção do processo por ausência de recolhimento de custas intermediárias foi válida.
(ii) definir se houve violação aos princípios da economia processual, da celeridade, da cooperação, da ampla defesa, do devido processo legal, da boa-fé e da primazia do julgamento de mérito, pela ausência de intimação pessoal da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A parte autora foi intimada para indicar novo endereço e recolher as custas intermediárias, tendo se limitado a juntar a guia emitida, sem o comprovante de pagamento.
6. Nas ações de busca e apreensão, a ausência de recolhimento de custas intermediárias autoriza extinção do processo, sem necessidade de intimação pessoal, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
7. A citação do réu é pressuposto essencial para o desenvolvimento válido do processo. Sem a apreensão do bem, não há citação, inviabilizando o prosseguimento do processo.
8. Não se aplica o §1o do art. 485 do CPC, pois não se trata de abandono de causa ou paralisação por mais de um ano.
9. não há ofensa aos princípios da economia processual, da celeridade, da cooperação, da ampla defesa, do devido processo legal, da boa-fé e da primazia do julgamento de mérito, quando, devidamente intimado a promover o recolhimento das custas, a fim de possibilitar a expedição do mandado de busca e apreensão e citação, e, consequentemente, o aperfeiçoamento da relação processual, o credor deixa de atender o comando judicial ensejando a extinção do processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de recolhimento de custas intermediárias, que inviabiliza a apreensão do bem e a citação do réu, autoriza a extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC. 2. Não é exigida a intimação pessoal da parte autora quando não se trata de abandono de causa ou paralisação do feito por mais de um ano.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, inc. IV e §1o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1624011, 07012585120228070005, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 28/09/2022, publicado em 13/10/2022.
TJDFT, Acórdão 2026608, 0718178-10.2025.8.07.0001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.)
TJDFT, Acórdão 2080401, 0701200-37.2025.8.07.0007, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2026, publicado no DJe: 03/02/2026.